Tribunal: TJES
Processo: 0004377-59.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004377-59.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.

V
ale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

3.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas
apreendidas
eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

4.

A
alegação do apelante ser usuário de drogas não impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade. Existindo provas seguras da traficância,
i
nviável a desclassificação.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004377-59.2017.8.08.0021

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA - MG75124-A, DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO -
PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004377-59.2017.8.08.0021

APELANTE:
JOSÉ ROBERTO SANTOS DE CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ROBERTO SANTOS DE CARVALHO

em face da Sentença de fls.
55/56
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1º
Vara Criminal de
Guarapari
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incurso no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Estabeleceu a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 63 e razões recursais apresentadas as fls. 64/70, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do Apelante por insuficiência de provas;
(ii)
subsidiariamente, requer que a conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 seja desclassificada para a conduta do art. 28 da mesma lei.

Complementação do recurso de apelação as fls. 79/82, requerendo o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas as fls. 90/93 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria (ID nº 5427937).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 31 de julho de 2016, na Rua Amazonas, bairro São Gabriel, no município de Guarapari/ES, José Roberto, agindo de forma livre e consciente, guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Policiais Militares realizavam patrulhamento tático no referido bairro, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, saindo de uma casa abandonada.

Ao perceber a aproximação dos policiais, José Roberto dispensou 02 (duas) pedras de crack no chão.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, realizada buscas no imóvel de onde ele saiu, foram encontradas próximo à porta, dentro de tijolos, 51 (cinquenta e uma) buchas de maconha, 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 01 (um) pedaço grande de crack e embalagens
para embalar as
drogas.

Pois bem.

Primeiramente, pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Auto de Apreensão (fls. 09 do apenso), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 10 do apenso), pelo depoimento do Policial Militar Allan Vieira Costa em sede policial (fls. 36 do apenso) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive). Vejamos:

“
(...) Durante patrulhamento pelo bairro São Gabriel, os policiais avistaram um indivíduo posteriormente identificado como José Roberto Santos Carvalho saindo de uma residência abandonada; Que afirma que ao avistar a viatura, o declarante visualizou o momento em que José Roberto dispensou duas pedras de crack, afirmando que foi até o local onde José Roberto havida dispensado as duas pedras de crack, encontrando-as. Que afirma que como a porta da referida casa abandonada estava aberta, então adentrou na casa, encontrando certa quantidade de droga, próximo a porta, escondida dentro de uns tijolos amontoados.” (Depoimento do Policial Militar Allan Vieira Costa em sede policial)

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição do apelante.

Como visto, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada enquanto os Policiais Militares realizavam patrulhamento tático no Bairro São Gabriel, no município de Guarapari, quando avistaram o Apelante saindo de uma casa abandonada, em atitude suspeita.

Quando percebeu a presença dos policiais, José Roberto dispensou 02 (duas) pedras de crack no chão. Os policiais realizaram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Porém, realizada buscas na residência de onde ele saiu, foram encontradas dentro de tijolos, 51 (cinquenta e uma) buchas de maconha, 15 (quinze) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 01 (um) pedraço grande de crack e embalagens para embalar as drogas.

Não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, tampouco ser revelada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que as drogas
apreendidas
eram de propriedade do apelante e se destinavam ao tráfico, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Subsidiariamente, requer que a conduta do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 seja desclassificada para a conduta do art. 28 da mesma lei.

É sabido que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade de droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2º, Lei nº 11.343/06).

Apesar de o apelante negar a traficância, as provas constantes nos autos são indubitáveis em demonstrar que as drogas apreendidas, por sua natureza (maconha, cocaína e crack), quantidade (02 pedras de crack dispensadas pelo apelante, 51 buchas de maconha, 15 pinos de cocaína, 02 pedras de crack, 01 pedaço grande de crack encontrados dentro da casa), local e condições em que se desenvolveu a ação (residência abandonada), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas do agente, levam à conclusão e à evidência de que os entorpecentes eram destinados à venda, bem como, restou-se evidenciada à prática do núcleo do tipo “guardar”.

Ademais, a alegação do apelante ser usuário de drogas não impede de exercer concorrentemente o tráfico. Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que resulta da atividade.

Existindo provas seguras da traficância, inviável a desclassificação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na totalidade a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________